Tribunal: STF
Processo: Rcl 68016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À DECISÃO DA ADPF 324. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VICIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Acórdão embargado que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela parte beneficiária para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado para acolher em parte os embargos de declaração para dar parcial provimento ao agravo regimental para julgar parcialmente procedente a reclamação, a fim de determinar a suspensão do feito na origem, até a apreciação do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez apresentados no ato impugnado os fundamentos pelos quais se procedeu à reforma do acórdão que apreciou o agravo regimental, bem como aqueles que fundamentaram a decisão desta Turma, no sentido de receber em parte os embargos de declaração, não merecem ser acolhidas as alegações de contradição invocadas pela parte ora embargante, pois o acórdão embargado revela possuir fundamentação suficiente a respaldar o entendimento nele consubstanciado, afastando-se, assim, a apontada contradição.



    5. A ordem de suspensão nacional de processos, fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC, se dirige aos processos em tramitação nas demais instâncias do Judiciário, e não àqueles em trâmite no próprio Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal responsável pela definição da tese vinculante que será editada, em decorrência de sua competência originária.



    6. A determinação de suspensão do processo de origem, e não da reclamação, respeita a função acessória da reclamação constitucional, a lógica da repercussão geral, o princípio da eficiência processual, bem como a organização hierárquica das instâncias, tendo em vista que sua utilidade como ação constitucional direcionada à preservação da autoridade das decisões desta Corte, supostamente vulnerada pelo ato reclamado, restou satisfeita com a ordem de suspensão do processo origem, no qual será proferida nova decisão de mérito, de modo que não haveria utilidade em se suspender a reclamação.



    7. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratório é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO.



    8. Embargos de declaração rejeitados.